Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746055-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GSF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, GILSON DE SOUSA FREITAS APELADO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE LEAL DA ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GSF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA e GILSON DE SOUSA FREITAS em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por ANTÔNIO FERNANDES DA ROSA em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do dispositivo abaixo transcrito (ID 49646354): Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento do montante de R$ 82.259,80 (oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente aos aluguéis, aos honorários advocatícios contratuais e à multa rescisória proporcional, que deverá ser corrigido a contar da data da propositura da ação, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ato contínuo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de custeio do orçamento da obra de reconstrução e de lucros cessantes. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A parte autora deverá arcar com os 30% (trinta por cento) restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (§14, art. 85, CPC). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, apenas no ponto em que o juízo fixou os honorários advocatícios, os quais, em seu entender, teve por base de cálculo “o valor total da causa e não sobre o valor da sentença” (ID49646357, pág. 4). Invocam o disposto no art. 85, § 2o do CPC, para sustentar a tese de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, concluindo que “deve ser considerado o valor do pagamento de 70% das custas de honorários a serem pagos pelo Apelado sobre o cálculo de 10% a serem somados sobre o valor da sentença, que corresponde a quantia de R$ 3.832,70 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos)” - ID 49646357, pág. 5. Requerem, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação, para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, manifestarem-se sobre o interesse recursal no julgamento de mérito da presente apelação, porquanto, ao que se depreende do dispositivo da sentença, a base de cálculo adotada pelo juiz de origem foi o valor atualizado da condenação. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora